Tribunal: TJSP
Processo: 2198974-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Questão já decidida por esta C. Câmara, que, no julgamento do agravo de instrumento no 2111457-66.2024.8.26.0000, concluiu pela ausência dos requisitos para antecipação da tutela pretendida – Ausência de fato novo – Recurso desprovido.